Tribunal: STF
Processo: AR 2585
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PREVENÇÃO NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RESCINDENDO. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO APRECIADO. ENUNCIADO N. 249 DA SÚMULA. INAPLICABILIDADE DO ART. 966, §§ 5º E 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO.



    1. A prevenção deve ser alegada pela parte autora na primeira oportunidade, sob pena de preclusão (RISTF, art. 67, § 6º).



    2. Não cabe a esta Corte analisar ação rescisória ajuizada contra acórdão em que não apreciado o mérito da questão controvertida (enunciado n. 249 da Súmula do Supremo).



    3. A hipótese de rescisão prevista no art. 966, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Civil pressupõe análise de mérito pelo Tribunal, não sendo aplicável quando evocados, no pronunciamento que se busca desconstituir, óbices de natureza processual.



    4. Agravo interno desprovido.